Tribunal: STF
Processo: AI 307401
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Usucapião.
Antigos aldeamentos indígenas. Falta de interesse da União.
Incompetência da Justiça Federal. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula 650. As regras definidoras de domínio da União,
insertas no art. 20 da Constituição Federal de 1988, não abrangem as
 terras ocupadas, em passado remoto, por antigos aldeamentos indígenas.